Tribunal: TJMT
Processo: 0001226-04.2018.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0001226-04.2018.8.11.0042
RECORRENTE: WORMS SILVA BORGES
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 36057997) interposto por WORMS SILVA BORGES, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 21293512):
“APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE FURTO SIMPLES – ART. 155, C/C. ART 14, INCISO II, DO CP – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INAPLICABILIDADE - PROCEDÊNCIA - ALTO GRAU DE REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO CRIMINOSO - CONTUMÁCIA EM CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO – APELO PARCIALMENTE PROVIDO. Para o reconhecimento da pertinência e aplicação do Princípio da Insignificância, exige-se, entre outros requisitos, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento delituoso, não sendo possível sua aplicação, se o agente, ainda que tecnicamente primário, ostenta ações penais em andamento, pela suposta autoria do delito de furto, demonstrando ser contumaz na prática de pequenos delitos contra o patrimônio.” (Ap. 0001226-04.2018.8.11.0042, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 05/02/2020)
Alega violação ao art. 397, III, do CPP, ao argumento de necessidade de aplicação do princípio da insignificância ao caso, notadamente diante do valor reduzido da res furtiva e do fato da reincidência do Recorrente não poder ser utilizada como óbice à aplicação do instituto.
Recurso tempestivo (Id. 36095481).
Contrarrazões – Id. 37207461.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ.
Como preconiza a Súmula 83 do STJ, “Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, o Recorrente defende a necessidade de aplicação do princípio da insignificância ao caso concreto, com o afastamento da tipicidade material da conduta.
No acórdão recorrido ficou consignado que:
“In casu, em que pese o pequeno valor da res furtiva, está ausente o requisito do reduzido grau de reprovabilidade do comportamento criminoso.
Apesar de ser tecnicamente primário, em pesquisa ao sistema de processos judiciais deste Tribunal, consta que Worms registra em seu desfavor ações penais pelo crime de Furto a outras empresas, no ramo de segurança e de supermercados, conforme código 407729, em andamento na 5a Vara Criminal da Capital e código 499088, em andamento na 7a Vara Criminal da Capital.
Nesse contexto, em que pese ainda pendente de condenação, conclui-se que Worms faz da sua conduta, de furtar bens de pouca monta, um meio de vida, especialmente, diante da certeza de que escapará impune. Assim sendo, evidenciado o alto grau de reprovabilidade do seu comportamento delituoso, pois, demonstrada a contumácia em cometer pequenos furtos, inviável a aplicação do Princípio da Insignificância, sob pena de se incentivar a reiteração delitiva.” (Id. 21282043, p. 1/2)
Observa-se, pois, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que a habitualidade delitiva denota elevado grau de reprovabilidade da conduta, obstando a aplicação do princípio da insignificância.
A propósito:
“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DESCAMINHO. HABITUALIDADE DELITIVA. PROCESSOS ADMINISTRATIVO-FISCAIS. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. É pacífico nesta Corte Superior o entendimento de que a habitualidade delitiva denota elevado grau de reprovabilidade da conduta, obstando a aplicação do princípio da insignificância. 2. Processos administrativo-fiscais podem demonstrar a contumácia do agente, não representando ofensa à Súmula 444/STJ. 3. Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp 1753727/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 04/02/2019) (destaquei)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao art. 397, III, do CPP, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ, o que impede o seguimento do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v